Tribunal: STJ
Processo: 0273285-53.2021.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 182216 - SP (2021/0273285-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ELIANE APARECIDA PIZZO
ADVOGADO
: EVANDRO FERREIRA SALVI - SP246470
AGRAVADO
: BANESPREV FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO BEVILAQUA - SP139333
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SP337368
SUSCITANTE
: JUÍZO DA 13A VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE
SÃO MIGUEL PAULISTA - SÃO PAULO - SP
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONFLITO
DE COMPETÊNCIA. COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTE DO STF.
RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que rejeitou embargos
de declaração e manteve decisão anterior, a qual declarou
competente o Juízo de Direito da 2a Vara Cível do Foro Regional
de São Miguel Paulista - São Paulo - SP para processar e julgar
ação de cobrança relacionada à complementação de benefício
previdenciário.
2. A ação originária trata de pedido de revisão do salário de
benefício pago por entidade de previdência complementar privada,
em decorrência da inclusão de verbas já deferidas em contrato de
trabalho, como participação nos lucros e gratificações semestrais.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a competência
para
processar
e
julgar
demandas
relacionadas
à
complementação de benefício previdenciário, envolvendo verbas
de natureza trabalhista já reconhecidas, é da Justiça Comum
Estadual ou da Justiça do Trabalho.
III. Razões de decidir
4. A competência para processar e julgar ações relacionadas à
previdência complementar privada é da Justiça Comum Estadual,
conforme entendimento consolidado pelo STF no julgamento dos
Recursos Extraordinários no 586.453/SE e no 583.050/RS, sob o
rito da repercussão geral.
5. A tese fixada pelo STF no Tema 1166, que atribui competência
à Justiça do Trabalho para causas envolvendo o reconhecimento
Documento eletrônico VDA52293829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/11/2025 11:43:52
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: b7348593-f564-45bb-a075-e0b50279c47c

de verbas de natureza trabalhista e seus reflexos nas
contribuições para entidades de previdência privada, não se aplica
ao caso, pois a demanda trata de complementação de benefício
previdenciário decorrente de benefícios já reconhecidos.
6. A parte agravante não apresentou fundamentos robustos e
suficientes para desconstituir os argumentos da decisão agravada,
que está em conformidade com a orientação jurisprudencial
consolidada.
IV. Dispositivo
Recurso não provido.
7.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
06/11/2025
12/11/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro votaram com
a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52293829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/11/2025 11:43:52
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: b7348593-f564-45bb-a075-e0b50279c47c

AgInt nos EDcl no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 182216 - SP (2021/0273285-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ELIANE APARECIDA PIZZO
ADVOGADO
: EVANDRO FERREIRA SALVI - SP246470
AGRAVADO
: BANESPREV FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO BEVILAQUA - SP139333
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SP337368
SUSCITANTE
: JUÍZO DA 13A VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE
SÃO MIGUEL PAULISTA - SÃO PAULO - SP
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONFLITO
DE COMPETÊNCIA. COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTE DO STF.
RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que rejeitou embargos
de declaração e manteve decisão anterior, a qual declarou
competente o Juízo de Direito da 2a Vara Cível do Foro Regional
de São Miguel Paulista - São Paulo - SP para processar e julgar
ação de cobrança relacionada à complementação de benefício
previdenciário.
2. A ação originária trata de pedido de revisão do salário de
benefício pago por entidade de previdência complementar privada,
em decorrência da inclusão de verbas já deferidas em contrato de
trabalho, como participação nos lucros e gratificações semestrais.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a competência
para
processar
e
julgar
demandas
relacionadas
à
complementação de benefício previdenciário, envolvendo verbas
de natureza trabalhista já reconhecidas, é da Justiça Comum
Estadual ou da Justiça do Trabalho.
Documento eletrônico VDA52060703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/11/2025 11:17:40
Código de Controle do Documento: 631f8b41-d7c4-4f6a-a546-35ee8154d71b

III. Razões de decidir
4. A competência para processar e julgar ações relacionadas à
previdência complementar privada é da Justiça Comum Estadual,
conforme entendimento consolidado pelo STF no julgamento dos
Recursos Extraordinários no 586.453/SE e no 583.050/RS, sob o
rito da repercussão geral.
5. A tese fixada pelo STF no Tema 1166, que atribui competência
à Justiça do Trabalho para causas envolvendo o reconhecimento
de verbas de natureza trabalhista e seus reflexos nas
contribuições para entidades de previdência privada, não se aplica
ao caso, pois a demanda trata de complementação de benefício
previdenciário decorrente de benefícios já reconhecidos.
6. A parte agravante não apresentou fundamentos robustos e
suficientes para desconstituir os argumentos da decisão agravada,
que está em conformidade com a orientação jurisprudencial
consolidada.
IV. Dispositivo
Recurso não provido.
7.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta relatoria que
rejeitou os embargos de declaração opostos em face da decisão de relatoria do
Ministro Marco Aurélio Bellizze, que conheceu do conflito de competência para
declarar competente o Juízo de Direito da 2a Vara Cível do Foro Regional de São
Miguel Paulista - São Paulo - SP.
Segundo a parte agravante, a competência para processar e julgar a
demanda é da Justiça do Trabalho, conforme o Tema 1166 do STF, que fixou a tese
de que “compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o
empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza
trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência
privada a ele vinculada”, dada a natureza trabalhista da verba pleiteada. (e-STJ fls.
113-120)
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código
art. 1.003,
de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA52060703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/11/2025 11:17:40
Código de Controle do Documento: 631f8b41-d7c4-4f6a-a546-35ee8154d71b

A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos anteriormente lançados,
motivo pelo qual mantenho a decisão agravada pelos fundamentos anteriormente
expostos, os quais transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-
STJ fls. 84-86):

"De fato, a competência é do Juízo suscitado.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a repercussão
geral da matéria controvertida nos Recursos Extraordinários n. 586.453
/SE e n. 583.050/RS, consolidou a tese de competir à Justiça comum o
processamento e julgamento de ações relacionadas ao contrato de
previdência complementar privada, considerada a natureza civil da
contratação, envolvendo apenas indiretamente os aspectos da relação
laboral.
Pela relevância, transcreve-se a ementa do supracitado julgado:
"Recurso extraordinário – Direito Previdenciário e Processual Civil –
Repercussão geral reconhecida – Competência para o processamento
de ação ajuizada contra entidade de previdência privada e com o fito de
obter complementação de aposentadoria – Afirmação da autonomia do
Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho – Litígio de
natureza eminentemente constitucional, cuja solução deve buscar trazer
maior efetividade e racionalidade ao sistema – Recurso provido para
afirmar a competência da Justiça comum para o processamento da
demanda - Modulação dos efeitos do julgamento, para manter, na
Justiça Federal do Trabalho, até final execução, todos os processos
dessa espécie em que já tenha sido proferida sentença de mérito, até o
dia da conclusão do julgamento do recurso (20/2/13).
1. A competência para o processamento de ações ajuizadas contra
entidades privadas de previdência complementar é da Justiça comum,
dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do
Trabalho. Inteligência do
§ 2o, da Constituição Federal a
art. 202,
excepcionar, na análise desse tipo de matéria, a norma do
da Magna Carta
art. 114, inciso IX,
2. Quando, como ocorre no presente caso, o intérprete está diante de
controvérsia em que há fundamentos constitucionais para se adotar mais
de uma solução possível, deve ele optar por aquela que efetivamente
trará maior efetividade e racionalidade ao sistema.
3. Recurso extraordinário de que se conhece e ao qual se dá provimento
para firmar a competência da Justiça comum para o processamento de
demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência buscando-
se o complemento de aposentadoria.
4. Modulação dos efeitos da decisão para reconhecer a competência da
Justiça Federal do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em
julgado e a correspondente execução, todas as causas da espécie em
Documento eletrônico VDA52060703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/11/2025 11:17:40
Código de Controle do Documento: 631f8b41-d7c4-4f6a-a546-35ee8154d71b

que houver sido proferida sentença de mérito até a data da conclusão,
pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, do julgamento do presente
recurso (20/2/2013).
5. Reconhecimento, ainda, da inexistência de repercussão geral quanto
ao alcance da prescrição de ação tendente a questionar as parcelas
referentes à aludida complementação, bem como quanto à extensão de
vantagem a aposentados que tenham obtido a complementação de
aposentadoria por entidade de previdência privada sem que tenha
havido o respectivo custeio." (RE no 586.453/SE, Rel para acórdão Min.
DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe 6/6/2013)

Assim, não estando a hipótese dos autos inserida na aludida modulação
de efeitos, porquanto ausente sentença de mérito, deve ser reconhecida
a competência da Justiça Estadual.
Ante o exposto, conheço do conflito para declarar a competência
do JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE
SÃO MIGUEL PAULISTA - SÃO PAULO - SP, ora suscitado."

Os Embargos de Declaração foram rejeitados nos seguintes termos (e-
STJ fls. (e-STJ fls. 107-109):

"Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada,
ainda que de modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A
mera discordância com o entendimento adotado pelo órgão julgador não
caracteriza omissão, pois a exigência de fundamentação não impõe o
dever de enfrentar individualmente todos os argumentos apresentados,
bastando que a decisão demonstre claramente as razões de seu
convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação no
sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão
judicial que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte,
examina suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando
entendimento que ao órgão julgador parecia adequado à solução da
controvérsia posta, como ocorreu na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.263.229/MG,
julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não
foram acolhidas" (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.076.914/SP,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
30/10/2023,
.
3/11/2023)
No presente feito, embora afirme omissão quanto à análise da natureza
da verba discutida, a decisão embargada foi clara em afirmar que "não
Documento eletrônico VDA52060703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/11/2025 11:17:40
Código de Controle do Documento: 631f8b41-d7c4-4f6a-a546-35ee8154d71b

estando a hipótese dos autos inserida na aludida modulação de efeitos,
porquanto ausente sentença de mérito, deve ser reconhecida a
competência da Justiça Estadual."
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera
irresignação da parte com o resultado do julgamento, revelando a
necessidade de sua imperiosa rejeição.
Pelo exposto,
."
rejeito os embargos de declaração

Dada a sólida fundamentação que respalda a atuação do relator,
a redação do
§1o, do Código de Processo Civil é clara no sentido de
art. 1.021,
estabelecer que: "Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada."
Há, assim, ônus imposto ao agravante que deseja ver reformada a
decisão que impugna, no sentido de que as razões por ele invocadas sejam
especificamente voltadas à integralidade dos fundamentos trazidos pela decisão
agravada e, ainda, que sejam aptas a desconstituir, de maneira contundente, os
argumentos que sustentaram a decisão atacada.
Inexistente apresentação de fundamentação robusta e suficiente à
desconstituição dos argumentos fáticos e jurídicos alvo da pretensão recursal, a parte
recorrente não logrará êxito em sua pretensão.
No presente recurso, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão agravada,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas e decidiu em
conformidade com a orientação desta Corte sobre o tema de fundo ora discutido.
Na origem, a ação trata de ação de cobrança, em que a autora pretende a
complementação do benefício previdenciário, diante da inclusão da PLR/Gratificações
Semestrais que foram garantidas através do regulamento interno.
Ou seja, a demanda objetiva a revisão do salário de benefício pago por
entidade de previdência, em decorrência de inclusão de verbas já
deferidas em contrato de trabalho, que podem reverberar no cálculo do benefício e no
valor de contribuição do participante, o que atrai a competência da Justiça Comum
Estadual, não sendo a hipótese de aplicação do Tema 1166 do STF, em que a
competência da Justiça do Trabalho decorre do pedido de reconhecimento de verbas
de natureza trabalhista e, em razão disso, seus possíveis reflexos nas contribuições.
Documento eletrônico VDA52060703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/11/2025 11:17:40
Código de Controle do Documento: 631f8b41-d7c4-4f6a-a546-35ee8154d71b

Como destacado em diversos precedentes que seguem, esta corte
sedimentou a competência da Justiça Comum para julgar os pedidos
de complementação da aposentadoria relativo as mesmas verbas destacadas
no presente conflito (incorporação de participações no lucro e gratificações
semestrais), ainda que a ação tenha sido ajuizada também contra o ex-empregador.

"A celeuma que persistia na jurisprudência desta Corte em virtude de os
direitos pleiteados terem sido previstos em normas internas editadas
pelo empregador; em acordo ou convenção coletiva de trabalho; ou
quando a ação era apenas contra ele ajuizada, ficou superada pelo
seguinte julgamento proferido pela Segunda Seção, que se alinhou em
definitivo ao posicionamento exarado pelo Supremo Tribunal Federal,
que não admite exceções. Confira-se CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE
BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DIRIGIDO AO
BANCO DO BRASIL. EX-EMPREGADOR. PORTARIA 966/1947.
PRECEDENTE VINCULANTE DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
COMUM. 1. No julgamento do RE 586.453/SE e do RE 583.050/RS, sob
o rito da repercussão geral, o STF estabeleceu, em caráter vinculante,
que "a competência para o processamento de ações ajuizadas contra
entidades privadas de previdência complementar é da Justiça comum,
dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do
Trabalho. Inteligência do
§ 2o, da Constituição Federal a
art. 202,
excepcionar, na análise desse tipo de matéria, a norma do
da Magna Carta" (Pleno, Rel. p/ acórdão o Ministro
art. 114, inciso IX,
DIAS TOFFOLI, DJe de 5.6.2013). 2. Em prol da efetividade e
racionalidade ao sistema, prevaleceu o entendimento de que, na
generalidade das demandas em que se postula benefício de previdência
privada, qualquer que seja a causa de pedir, mesmo que se discuta a
interpretação e a legalidade de acordos coletivos de trabalho, e que o
único réu seja o ex-empregador/patrocinador (hipótese do RE 583.050
/RS), a competência será da Justiça Estadual. 3. No RE 586.453/SE,
essa conclusão se estendeu a casos de benefícios criados antes da
instituição da Petros e custeados integralmente pela Petrobrás,
orientação que vincula a solução do presente conflito extraído de ação
proposta contra a Companhia Lithográphica Ypiranga, visando ao
acréscimo do valor de benefício de previdência complementar pago pela
ex-empregadora, por intermédio de plano particular instituído pela
referida empresa, em decorrência de acordo individual de trabalho. 4.
Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo de
Direito da 45a Vara Cível de São Paulo/SP, suscitado. (CC n. 148.352
/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em
DJe de
)" (AgInt no CC n. 156.251/SP, relatora
3/12/2020,
9/12/2020.
Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 17/5/2022,
DJe de
)
26/5/2022.

Documento eletrônico VDA52060703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/11/2025 11:17:40
Código de Controle do Documento: 631f8b41-d7c4-4f6a-a546-35ee8154d71b

"Trata-se, na origem, de ação de cobrança ajuizada por ALCINDO e
outros contra BANCO SANTANDER BRASIL S.A. e BANESPREV
FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL (SANTANDER e outro),
alegando, em resumo, que faziam parte do quadro de funcionário da
empresa ré antes de
e por ali permaneceram até a concessão
22/5/1975
das respectivas aposentadorias, datas estas anteriores a privatização do
banco em
fazendo-lhes jus ao pagamento e implementação
20/11/2000,
da participação nos lucros e resultados (PLR)/Gratificação semestral,
conforme disciplina o regulamento pessoal, estatuto social e regulamento
do Plano V de complementação de benefícios previdenciários -
BANESPREV da instituição financeira incorporada.
O acórdão recorrido está assim ementado (e-STJ fl. 545):
COBRANÇA PREVIDÊNCIA PRIVADA - Incabível a inclusão das verbas
de participação nos lucros e das gratificações na base de cálculo do
valor do benefício - Verbas que visam a distribuição dos lucros ao final
do exercício financeiro (como a "PLR" e a "gratificação semestral") não
são consideradas verbas salariais, mas possuem natureza de benefício
de vantagem pessoal, a ser pago apenas aos funcionários ativos
(conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça) - Ilegitimidade
processual do Requerido Banco Santander (mero patrocinador do plano
de previdência privada) - SENTENÇA DE EXTINÇÃO, em relação ao
Requerido Banco Santander, com fulcro no artigo 485, inciso VI
(ilegitimidade processual), do Código de Processo Civil, e de
IMPROCEDÊNCIA, em relação ao Requerido Banesprev -RECURSO
DOS AUTORES IMPROVIDO (e-STJ, fl. 814).
No RE n.o 586.453 RG/SE, julgado sob o regime da repercussão geral, o
Supremo Tribunal Federal definiu que a competência para o
processamento de ações relativas à previdência privada é da Justiça
Comum, mantendo-se na competência da Justiça do Trabalho, até o
trânsito em julgado e execução, todas as causas dessa espécie em que
houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013.
Confira-se, por oportuno, a ementa do referido julgado:
Recurso extraordinário - Direito Previdenciário e Processual Civil -
Repercussão geral reconhecida - Competência para o processamento de
ação ajuizada contra entidade de previdência privada e com o fito de
obter complementação de aposentadoria - Afirmação da autonomia do
Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho - Litígio de
natureza eminentemente constitucional, cuja solução deve buscar trazer
maior efetividade e racionalidade ao sistema - Recurso provido para
afirmar a competência da Justiça comum para o processamento da
demanda - Modulação dos efeitos do julgamento, para manter, na
Justiça Federal do Trabalho, até final execução, todos os processos
dessa espécie em que já tenha sido proferida sentença de mérito, até o
dia da conclusão do julgamento do recurso (20/2/13).
1. A competência para o processamento de ações ajuizadas contra
entidades privadas de previdência complementar é da Justiça comum,
dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do
Trabalho. Inteligência do
§ 2o, da Constituição Federal a
art. 202,
excepcionar, na análise desse tipo de matéria, a norma do
da Magna Carta.
art. 114, inciso IX,
Documento eletrônico VDA52060703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/11/2025 11:17:40
Código de Controle do Documento: 631f8b41-d7c4-4f6a-a546-35ee8154d71b

2. Quando, como ocorre no presente caso, o intérprete está diante de
controvérsia em que há fundamentos constitucionais para se adotar mais
de uma solução possível, deve ele optar por aquela que efetivamente
trará maior efetividade e racionalidade ao sistema.
3. Recurso extraordinário de que se conhece e ao qual se dá provimento
para firmar a competência da Justiça comum para o processamento de
demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência buscando-
se o complemento de aposentadoria.
4. Modulação dos efeitos da decisão para reconhecer a competência da
Justiça Federal do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em
julgado e a correspondente execução, todas as causas da espécie em
que houver sido proferida sentença de mérito até a data da conclusão,
pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, do julgamento do presente
recurso (20/2/2013).
5. Reconhecimento, ainda, da inexistência de repercussão geral quanto
ao alcance da prescrição de ação tendente a questionar as parcelas
referentes à aludida complementação, bem como quanto à extensão de
vantagem a aposentados que tenham obtido a complementação
de aposentadoria por entidade de previdência privada sem que tenha
havido o respectivo custeio.
(RE n. 586.453, Ministra relatora Ellen Gracie, relator para acórdão Dias
Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em
Repercussão Geral -
20/2/2013,
Mérito, DJe de
- sem destaque no original) Ainda, o
6/6/2013
entendimento do STF, ao aplicar o Tema n.o 190 da repercussão geral,
firmou a compreensão de que é irrelevante para o efeito de definir a
competência a assertiva de que se trata de verba salarial ou que a ação
tenha sido ajuizada também contra o ex-empregador, uma vez que,
sendo o autor empregado aposentado, o pedido e a causa de pedir
decorrem de pacto de natureza previdenciária privada.
Na mesma linha de entendimento, confira-se o seguinte julgado em caso
análogo:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 190 DA
REPERCUSSÃO GERAL.
1. O Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta SUPREMA
CORTE, no sentido de que compete à Justiça comum o processamento
de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o
propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na
Justiça do Trabalho todas as causas dessa espécie em que houver sido
proferida sentença de mérito até
(Plenário, RE 586.453, Rel.
20/2/2013
Min. ELLEN GRACIE, Rel. p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tema 190).
2. Agravo Interno a que se nega provimento.
(RE n. 1.332.252-AgR, Ministro relator Alexandre de Moraes, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
- sem destaque no
15/9/2021,
21/9/2021
original) Acrescento ainda, no que importa, o seguinte trecho do voto
condutor do julgado acima:
Trata-se de Agravo Interno contra decisão por meio da qual dei
provimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo BANCO
SANTANDER S.A, ao argumento de que o Tribunal de origem divergiu
da jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que compete à
Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra
Documento eletrônico VDA52060703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/11/2025 11:17:40
Código de Controle do Documento: 631f8b41-d7c4-4f6a-a546-35ee8154d71b

entidades privadas de previdência com o propósito de obter
complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça do Trabalho
todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença
de mérito até
(Plenário, RE 586.453, Rel. Min. ELLEN
20/2/2013
GRACIE, Rel. p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tema 190).
Em suas razões, a parte agravante sustenta, em síntese, a
inaplicabilidade da tese fixada no julgamento do Tema 190 da
Repercussão Geral, tendo em vista que a discussão pautada em verba
que incorporou o patrimônio jurídico do ex-funcionário está afetada ao
contrato de trabalho, atraindo a competência absoluta daquela seara e
não da seara cível (sem destaque no original) Em suma, em caso
idêntico ao que aqui se julga, foi mantida a competência da Justiça
comum para processar e julgar o feito, em consonância com a
jurisprudência fixada pela Suprema Corte em repercussão geral, no
Tema n.o 190/STF. Nessas condições, INDEFIRO o pedido formulado
por ALCINDO e outros." (PET no REsp n. 1.908.806, Ministro Moura
Ribeiro, DJe de
)
14/06/2023.

AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO DE
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DIRIGIDO AO EX-EMPREGADOR.
"PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
RESULTADOS"
E
"GRATIFICAÇÕES SEMESTRAIS". REGULAMENTO DE PESSOAL DE
22.5.1975, ART. 56, E ESTATUTO DO BANESPA, ARTS. 48 e 49.
PRECEDENTE VINCULANTE DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
COMUM.
1. No julgamento do RE 586.453/SE e do RE 583.050/RS, sob o rito da
repercussão geral, o STF estabeleceu, em caráter vinculante, que "a
competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades
privadas de previdência complementar é da Justiça comum, dada a
autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho.
Inteligência do
§ 2o, da Constituição Federal a excepcionar, na
art. 202,
análise desse tipo de matéria, a norma do
da Magna
art. 114, inciso IX,
Carta" (Pleno, Rel. p/ acórdão Ministro Dias Toffoli, DJe de 5.6.2013).
2. Em prol da efetividade e racionalidade ao sistema, prevaleceu o
entendimento de que, na generalidade das demandas em que se postula
benefício de previdência privada, qualquer que seja a causa de pedir,
mesmo que se discuta a interpretação e a legalidade de acordos
coletivos de trabalho, e que o único réu seja o ex-empregador
/patrocinador (hipótese do RE 583.050/RS), a competência será da
Justiça estadual.
3. No RE 586.453/SE, essa conclusão se estendeu a casos de
benefícios criados antes da instituição da Petros e custeados
integralmente pela Petrobrás, orientação que vincula a solução do
presente conflito, extraído de ação proposta contra o Banco Santander
(Brasil) S.A., visando ao acréscimo do valor de benefício de previdência
complementar pago pelo ex-empregador.
Documento eletrônico VDA52060703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/11/2025 11:17:40
Código de Controle do Documento: 631f8b41-d7c4-4f6a-a546-35ee8154d71b

4. Matéria pacificada no âmbito da Segunda Seção (CC 148.352/ES,
minha relatoria, unânime, DJe de 9.12.2020).
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no CC n. 156.251/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Segunda Seção, julgado em
DJe de
)
17/5/2022,
26/5/2022.

Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA52060703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/11/2025 11:17:40
Código de Controle do Documento: 631f8b41-d7c4-4f6a-a546-35ee8154d71b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EDcl no CC 182.216 / SP
Número Registro: 2021/0273285-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10009304820215020013 10098728020188260005
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : JUÍZO DA 13A VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SÃO
MIGUEL PAULISTA - SÃO PAULO - SP
INTERES.
: ELIANE APARECIDA PIZZO
ADVOGADO
: EVANDRO FERREIRA SALVI - SP246470
INTERES.
: BANESPREV FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL
INTERES.
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : MARCO ANTONIO BEVILAQUA - SP139333
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SP337368
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PREVIDÊNCIA
PRIVADA
Documento eletrônico VDA52268392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:57:40
Código de Controle do Documento: 85f1a37e-cd56-40d2-b5ed-ff463863f93a

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELIANE APARECIDA PIZZO
ADVOGADO
: EVANDRO FERREIRA SALVI - SP246470
AGRAVADO
: BANESPREV FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : MARCO ANTONIO BEVILAQUA - SP139333
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SP337368
SUSCITANTE : JUÍZO DA 13A VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SÃO
MIGUEL PAULISTA - SÃO PAULO - SP
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 06/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
12/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro votaram com a Sra.
Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi. Impedida a Sra. Ministra Nancy
Andrighi.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52268392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:57:40
Código de Controle do Documento: 85f1a37e-cd56-40d2-b5ed-ff463863f93a